Tribunal: TJBA
Processo: 8144912-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144912-04.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA APELADO: MILTON CARLOS NERIS DA SILVA Advogado(s):JOANDERSON ALMEIDA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO BASEADA EM TOI. PROVA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE E DA RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de recuperação de consumo, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios, em ação anulatória ajuizada pelo consumidor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança de recuperação de consumo fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado unilateralmente pela concessionária; (ii) saber se a cobrança indevida e a suspensão do fornecimento de energia elétrica configuram dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 4. O Termo de Ocorrência e Inspeção, produzido unilateralmente pela concessionária, não é suficiente para comprovar fraude no medidor nem a responsabilidade do consumidor, sendo indispensável prova técnica idônea, com observância do contraditório e da ampla defesa. 5. A concessionária não demonstrou variação significativa de consumo que justificasse a cobrança retroativa, tampouco comprovou que a irregularidade decorreu de conduta imputável ao consumidor. 6. A cobrança de recuperação de consumo referente a período superior a 90 dias, apurada unilateralmente, não autoriza a suspensão do serviço essencial, devendo eventual crédito ser buscado pelas vias ordinárias. 7. A cobrança indevida em valor elevado, aliada à suspensão do fornecimento de energia elétrica, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral. 8. O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável, em consonância com a jurisprudência desta Corte. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. É inválida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção unilateral, sem prova técnica idônea e observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A suspensão do fornecimento fundada em débito apurado de forma unilateral e referente a período superior a 90 dias configura ilícito apto a enseja indenização por dano moral.” ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018; TJBA, Apelação nº 8000317-96.2016.8.05.0061, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 14.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8144912-04.2021.8.05.0001, figurando como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado MILTON CARLOS NERIS DA SILVA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.